Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-87.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003266-87.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ERIVELTO DA SILVA GASQUES - CPF: 522.946.921-87 (EMBARGANTE), AUDENICE DA SILVA CAMARGO - CPF: 352.741.401-06 (EMBARGANTE), JAIRO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 113.310.778-85 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUTOR DO ART. 90, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para fixar honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em favor dos agravantes, no valor de R$ 4.000,00, reduzidos pela metade com fundamento no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

II. Quest
ões
em discussão
:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ e de precedente do STJ para afastar a fixação dos honorários por equidade; (
ii
) saber se há omissão ou contradição na aplicação do redutor previsto no art. 90, § 4º, do CPC; e (
iii
) saber se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de majoração dos honorários advocatícios com observância dos critérios dos §§ 2º e 8º-A do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir
:

3.
Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para a rediscussão do mérito.

4.
Inexiste omissão quanto ao Tema n. 1.076/STJ, pois o acórdão enfrentou a matéria e aplicou especificamente o Tema n. 1.265/STJ, ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico na exclusão de coexecutados.

5.
Não há omissão ou contradição quanto ao art. 90, § 4º, do CPC, pois o redutor foi aplicado em razão da ausência de resistência da Fazenda Pública, que anuiu à exclusão dos executados e retificou a CDA.

6. T
ambém inexiste omissão quanto à majoração dos honorários, uma vez que o acórdão analisou os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º-A, do CPC, reconhecendo a proporcionalidade do valor arbitrado por equidade e o caráter não vinculante da tabela da OAB.

IV. Dispositivo e tese
:

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida.
”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º-A, 90, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.076; STJ, Tema Repetitivo n. 1.265; STJ,
AREsp
n. 2.231.216/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ERIVELTO DA SILVA GASQUES, AUDENICE DA SILVA CAMARGO e JAIRO FRANCISCO DE SOUZA
contra o v. acórdão (Id. 361660356) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargantes, a fim de reformar a decisão de primeiro grau e fixar honorários advocatícios em seu favor, por apreciação equitativa, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §

4º, do Código de Processo Civil.

Os embargantes requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar alegadas omissões e contradições, sustentando, em síntese: (i) a inaplicabilidade da fixação dos honorários por equidade, sob o argumento de que o proveito econômico é mensurável e corresponde ao valor da dívida proporcional ao número de executados, devendo a verba observar os percentuais do artigo 85, § 3º, do CPC, conforme o Tema n. 1.076/STJ; (
ii
) o afastamento da redução da verba honorária pela metade, prevista no artigo 90, § 4º, do CPC, ao argumento de que houve resistência da Fazenda Pública; e (
iii
) a omissão quanto à tese subsidiária de majoração dos honorários fixados por
equidade, com observância dos critérios previstos no artigo 85, §§ 2º e 8º-A, do CPC, por serem irrisórios para remunerar a defesa de três partes.

À vista disso, requerem a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para majorar os honorários sucumbenciais em patamar compatível com o trabalho desempenhado e a complexidade da causa.

A parte embargada
apresentou contrarrazões no Id. 365197358, pugnando pelo não conhecimento dos embargos por ausência de hipótese de cabimento e, subsidiariamente,
pela sua rejeição
.

É o relatório.

VO
TO – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte embargada, em suas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração, ao argumento de ausência de hipótese de cabimento, sustentando que os recorrentes não apontam vício integrativo apto a justificar a insurgência.

Sem razão, contudo, a parte embargada.

Para a admissibilidade dos embargos de declaração, exige-se que o embargante indique, de forma objetiva e específica, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo necessário, para seu conhecimento, que o recurso esteja necessariamente voltado à reforma do julgado.

Na hipótese, os embargantes apontam, de forma específica, supostas omissões e contradições do acórdão quanto: (i) à alegada inaplicabilidade da fixação de honorários por equidade diante do entendimento firmado no Tema n. 1.076/STJ; (
ii
) à ausência de enfrentamento da tese de proveito econômico mensurável decorrente da exclusão dos coexecutados do polo passivo, à luz do
AREsp
n. 2.231.216/SP; e (
iii
) à incidência do art. 90, § 4º, do CPC, diante da alegada resistência da Fazenda Pública, em razão de decisão administrativa pretérita que teria reconhecido a ilegitimidade passiva dos embargantes.

Verifica-se, portanto, impugnação objetiva aos fundamentos do acórdão, com indicação precisa dos pontos que os recorrentes reputam deficientemente apreciados, circunstância suficiente, em tese, para o conhecimento do recurso.

Assim, ainda que as alegações deduzidas possam não merecer acolhimento ao final, há dialeticidade suficiente para o conhecimento dos embargos, porquanto evidenciada a indicação concreta de vícios integrativos previstos no art. 1.022 do CPC, não se tratando de simples reiteração de inconformismo com o resultado do julgamento.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas pela parte embargada.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata
-se
de
embargos de declaração opostos por ERIVELTO DA SILVA GASQUES, AUDENICE DA SILVA CAMARGO e JAIRO FRANCISCO DE SOUZA contra o v. acórdão (Id. 361660356) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargantes, a fim de reformar a decisão de primeiro grau e fixar honorários advocatícios em seu favor, por apreciação equitativa, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil
.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso
, os embargantes
alegam omissão quanto ao Tema Repetitivo n. 1.076/STJ e ao
AREsp
n. 2.231.216/SP, invocados para sustentar a fixação dos honorários pelo critério percentual previsto no artigo 85, § 3º, do CPC, com base em suposto proveito econômico mensurável, correspondente ao valor da dívida dividido pelo número de coexecutados.

Ocorre que o v.
acórdão

embargado

enfrentou expressamente o Tema n. 1.076/STJ
, vejamos:

“
No entanto, o Tema Repetitivo n. 1.076/STJ vedou a fixação de honorários por apreciação equitativa nos casos em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.
Essa tese, porém, pressupõe que o proveito econômico seja mensurável — o que não ocorre quando a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar o crédito executado.
”.

[sem destaque no original].

Nesse sentido
, aplicou-se, de forma fundamentada, o Tema Repetitivo n. 1.265/STJ, posterior e especificamente editado para disciplinar a hipótese em que a exceção de
pré
-executividade resulta tão somente na exclusão do excipiente, sem extinção do crédito, ressaltando-se que, nesses casos, não há como estimar o proveito econômico obtido.

Outrossim, a invocação do
AREsp
n. 2.231.216/SP, no sentido de que o proveito econômico corresponderia ao valor da dívida dividido pelo número de executados, não configura omissão passível de integração por embargos de declaração. Isso porque o acórdão adotou entendimento diverso, fundamentado em tema repetitivo vinculante, posterior e específico à hipótese dos autos. Assim, eventual inconformismo com o critério jurídico aplicado revela mera divergência quanto ao mérito do julgado, e não vício integrativ
o.

Quanto à alegada omissão e contradição na aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, não assiste razão aos embargantes. Embora sustentem que a Decisão Administrativa PGE n. 2019.02.003744 evidenciaria ciência prévia da Fazenda Pública acerca da ilegitimidade dos excipientes, tal circunstância não afasta a conclusão adotada no acórdão.

Isso porque o julgado analisou expressamente a ausência de resistência processual da exequente, consignando que a Fazenda Pública anuiu ao pedido de exclusão dos sócios e promoveu a retificação da CDA. Assim, a incidência do redutor previsto no artigo 90, § 4º, do CPC foi fundamentada na conduta processual da parte, e não em eventual comportamento administrativo anterior.

Desse modo, a ausência de menção específica à decisão administrativa não configura omissão, pois a questão central foi devidamente enfrentada. A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com a valoração adotada pelo colegiado, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

O terceiro vício apontado consiste em suposta omissão quanto à tese subsidiária de majoração dos honorários fixados por equidade, com observância dos critérios previstos no artigo 85, §§ 2º e 8º-A, do CPC, diante da alegada irrazoabilidade do montante arbitrado para remunerar a defesa técnica de três partes em demanda em trâmite desde 2016.

Também não se verifica o alegado vício
, pois o
acórdão enfrentou expressamente os critérios do art. 85, §

2º, do CPC para fixar o valor por equidade, consignando que, “
considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado
”.

Além disso, o julgado também se manifestou sobre o artigo 85, § 8º-A, do CPC, ao assentar que a observância do piso estabelecido pelo Conselho Seccional da OAB possui natureza meramente orientativa, sem caráter vinculante.

Assim, os dispositivos apontados como omissos
— art
igo
85, §§

2º e 8º-A — foram expressamente
analisados,
de modo que a irresignação dos embargantes quanto ao valor fixado e ao peso atribuído a cada critério traduz mero inconformismo com o mérito da apreciação equitativa, matéria insuscetível de revisão em sede de embargos de declaração
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
dos embargos
declaratórios
opostos por
ERIVELTO DA SILVA GASQUES, AUDENICE DA SILVA CAMARGO e JAIRO FRANCISCO DE SOUZA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
imp
ugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026